Tribunal: STF
Processo: RMS 39711
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO. ALEGAÇÃO GENÉRICA: DESATENDIMENTO AO REQUISITO. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ORIGINAIS DA AÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. ART. 932, INC. III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Carlos Alberto Piauilino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 29.648/DF, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos da consolidada jurisprudência do STJ, ‘pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido’ ( AgInt no RMS n. 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 



    2. Caso no qual o recorrente não logrou se desincumbir de tal encargo, porquanto inexiste, nas razões do agravo interno, combate específico aos fundamentos da decisão impugnada. 



    3. Agravo interno não conhecido” (e-doc. 119).



    2. O recorrente reitera a argumentação posta na inicial do mandado de segurança impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:



    “A autoridade competente para abertura do processo administrativo disciplinar, tomou conhecimento do fato em 27/10/2016, e teve como marco interruptivo o primeiro ato de instauração valido, a sindicância de caráter punitivo que ocorreu em no dia 10 de novembro de 2016 o início com a sindicância, apuração das denúncias com o protocolo 10794682, tendo como responsável pela inclusão: Gregorio Antonio Soares, e consequente designação do Auditor Fiscal da RFB, Ricardo Roberto Paulino Martinho Rodrigues, para a apuração da denúncia de caráter punitivo em 17/04/2017, respectivamente fls 03 e 04 do processo administrativo. 



    Desta forma, o prazo prescricional de cinco anos que teve início com o conhecimento do fato em 27/10/2016, e foi interrompido em 17/04/2017, eis que foi o primeiro ato de instauração valido, sindicância de caráter punitivo. 



    Com isso, o prazo prescricional de cinco anos só voltou a fluir por inteiro, após 140 dias desde a interrupção, assim após 07/09/2017. 



    Portanto, inclui-se do dia 08/09/2017 a 08/09/2022, perfazendo assim cinco anos, tendo como data limite para o ora coator aplicar a punição administrativa de demissão, em 08/09/2022. 



    Dito tudo isso, o ora coator, só veio aplicar a punição em 07/07/2023 , quando já havia decorrido aproximadamente oito meses da extinção da pretensão punitiva administrativa. 



    Logo é imperioso reconhecer a prescrição, pronunciá-la e consequentemente tornar sem efeito o ato demissional e via de consequência, reintegrar o impetrante no cargo e na função que ocupava” (sic, e-doc. 126, p. 10).



    3. Acrescenta, ao final, que “expôs de forma fundamentada que ocorreu a prescrição”, que “não ocorreu a violação do princípio da dialeticidade” e que, “em todos os momentos processuais, o ora recorrente aduziu a prescrição e expos de forma concatenada os fatos e o direito alegado sobre a prescrição a ser reconhecida” (e-doc. 126, p. 14). 



    4. A União apresenta contrarrazões no e-doc. 142, pugnando pelo não provimento do recurso.



 É o relatório.



    Decido.



Análise



    5. Transcrevo as razões do acórdão recorrido:



    “A irresignação não reúne condições de prosperar, porque o decisum recorrido enfrentou cada uma das teses arvoradas na vestibular, e a petição recursal, a seu turno, não apresenta impugnação específica às razões de decidir, maculando o princípio da dialeticidade, como acertadamente apontou a União. 



    Note-se ter a decisão recorrida tratado das alegações trazidas com a preambular do mandado de segurança, rechaçando cada uma delas, aspecto evidenciado pelos seguintes excertos:



    O writ mostra-se apto, no caso concreto, tão somente ao manejo das alegações de prescrição, de violação ao princípio da isonomia e de ilegalidade das sucessivas prorrogações do processo disciplinar, uma vez que não demandam dilação probatória. Referem-se, todas elas, a questões de direito, passíveis de enfrentamento na via do mandado de segurança.



    Em relação a elas, anoto inicialmente inexistir ilegalidade na prorrogação do prazo de duração do processo disciplinar, porquanto não causa prejuízo ao servidor e, por vezes, mostra-se necessária à efetiva e escorreita apuração dos fatos. Nesse sentido: 



    (...) 



    Do mesmo modo, impossível cogitar-se de mácula ao princípio da isonomia em razão da observância do prazo legal de defesa do servidor. Inexiste inconstitucionalidade na regra em questão, a impor a rejeição da tese do impetrante. 



    Quanto à prescrição, deve também ser afastada. A autoridade tomou conhecimento do fato em 27/10/2016 e instaurou, em seguida, sindicância não punitiva, irrelevante para fins prescricionais. O processo disciplinar, por sua vez, foi deflagrado em 11/11/2019, atraindo o entendimento consolidado por esta Corte na Súmula 635. Confira-se:



    SÚMULA 635 - Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.



    Como se observa, se a autoridade tomou conhecimento do fato em 27/10/2016 e instaurou o processo disciplinar em 11/11/2019, não transcorreu, nesse intervalo, o prazo prescricional de cinco anos, aplicável ao caso concreto. Da mesma forma, considerando-se a data de instauração e a suspensão por 140 dias, o prazo de cinco anos ainda não decorreu, porque terminaria somente em 2025, como acertadamente apontou a autoridade impetrada.



    Finalmente, conforme acima adiantado, as demais alegações trazidas na vestibular são incompatíveis com a estreita via do mandado de segurança. O apontado desvio funcional e a inexistência de dolo exigiriam dilação probatória, a impedir o enfrentamento por esta Corte. Esbarram tais afirmações, ademais, na impossibilidade de substituição do juízo da autoridade administrativa pelo julgamento do Poder Judiciário.



    Como se observa, a petição recursal não apresenta crítica a tais alicerces, limitando-se a asseverar, data venia, equivocadamente, a existência de erro de premissa no julgado, que teria apontado a natureza não punitiva do processo disciplinar, o que nem sequer ocorreu. Ao contrário, há no decisório embargado unicamente uma referência à sindicância levada a efeito pela administração pública antes da instauração do PAD e sua irrelevância para o curso do prazo prescricional, o que está em consonância com o entendimento desta Corte (v.g., MS n. 12.153/DF, relator Ministro Ericson Maranho, Desembargador Convocado do TJSP, Terceira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 8/9/2015). 



    Nessa perspectiva, a conclusão inescapável é pela manifesta ausência de impugnação concreta e específica às razões da decisão recorrida, em desprestígio ao princípio da dialeticidade, a impor o não conhecimento do recurso.



    (...)” (e-doc. 119, p. 2-3; grifos acrescidos).



    6. Depreende-se do excerto acima transcrito que o ora recorrente não atacou os fundamentos da decisão monocrática pela qual denegada a segurança, na origem. Pontuou o Superior Tribunal de Justiça, no exame do agravo interno manejado naquela Corte, que o impetrante, ora recorrente, não apenas deixou de impugnar os fundamentos adotados no julgado agravado, como também deduziu alegação a eles estranha. 



    7. Nas razões do presente recurso constitucional, a par de reproduzir os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança denegado, limita-se o recorrente a deduzir, de forma genérica e inespecífica, que o agravo não conhecido estaria devidamente fundamentado, não logrando demonstrar os motivos pelos quais o princípio da dialeticidade teria sido observado, na espécie.



    8. Nos termos do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe à parte recorrente impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, não bastando a mera reiteração dos argumentos já apresentados para se obter a apreciação da pretensão recursal.



    9. Daí derivou a solução empregada pelo STJ, no sentido da incognoscibilidade do agravo ali manejado, desfecho esse que ora novamente se impõe quanto ao recurso em exame.



    10. De fato, o recorrente meramente reiterou os fundamentos por ele utilizados na petição inicial do mandado de segurança e, em nenhum momento, desenvolveu argumentos visando à impugnação das premissas em que se assentou a decisão recorrida, prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    11. Para que o presente recurso ordinário fosse admissível, a parte recorrente deveria ter exposto em que medida as razões do agravo não conhecido teriam impugnado especificamente os fundamentos da decisão que buscava desconstituir. Isso porque, de acordo com o princípio da dialeticidade, impõe-se à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo o seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam a sua reforma, sob pena de não conhecimento do pleito.



    12. Na espécie, reprise-se, a parte recorrente não demonstrou o desacerto do acórdão recorrido, tampouco alegou qualquer razão suficiente a ensejar sua reforma, tendo se limitado a atacar o alegado ato coator, repisando, em essência, os mesmos argumentos aduzidos na inicial do mandado de segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.



    13. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



     “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conheceu por falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.



    (RMS nº 38.054-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 20/05/2022; grifos nossos).



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO”.



    (RMS n. 30.842-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2017, p. 13/03/2017; grifos nossos).



     



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido”.



    (RMS n. 32.472-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/02/2019, p. 25/02/2019; grifos nossos).



     



    14. Portanto, caracterizado o descumprimento de dever recursal, por não preencher requisito atinente à regularidade formal, expresso no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o recurso não merece conhecimento.



Dispositivo



     



    15. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 



     



    Publique-se.



    Preclusa a decisão, baixem os autos ao Tribunal de origem.



     



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator